Tribunal: TJSP
Processo: 1021328-33.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Alegação de erro material no julgado. Ocorrência. retificação. Correção monetária. Termo inicial é o do desembolso. Manutenção. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.